Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706141-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: UILIAN ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que houve a expedição de ofício à empresa na qual o agravado encontra-se trabalhando (Loja Zinzane), tendo o mesmo ainda não retornado com as informações acerca da existência de valores recebidos pela parte agravada. Assim, aguarde-se na Secretaria da 7a Turma a resposta do ofício encaminhado. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator